Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a suficiência dos cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença, impugnando suposta omissão quanto aos efeitos de pagamentos parciais e ao pedido de nomeação de perito contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão referente à análise dos pagamentos efetuados no curso da lide e do pedido de realização de perícia contábil independente para revisão dos cálculos homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se limitam às hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, e não se destinam à rediscussão do mérito, sendo inviável seu manejo para revisão de entendimento colegiado.
4. O acórdão embargado registrou que os pagamentos parciais realizados pelo executado no curso da execução foram devidamente considerados pela Contadoria Judicial no encontro de contas, inexistindo omissão quanto à aptidão dos valores para afastar encargos moratórios do saldo remanescente ou modificar a base de cálculo preclusa.
5. O acórdão analisa expressamente a metodologia contábil homologada e conclui que se encontra preclusa, reconhecendo que eventuais equívocos relativos ao índice de correção monetária constituem mero erro material sanável pela própria Contadoria Judicial, o que afasta a necessidade de perícia contábil.
6. Para fins de prequestionamento, o CPC, art. 1.025, estabelece que os elementos suscitados pela parte embargante passam a integrar o julgado, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais.
7. A insurgência representa mero inconformismo com o resultado da decisão, não sendo identificado vício que justifique a integração do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 070656678.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.